Tribunal: STF
Processo: ARE 1366196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1°, INCISOS I, II E IV DA LEI 8.137/90. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALOR DOS TRIBUTOS SONEGADOS. ANTECEDENTES. CONFISSÃO. PENA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LE1 8.137/90. CONFISSÃO ESPONTÁNEA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Não importa nulidade processual o indeferimento de prova pericial quando não demonstrado o prejuízo. 2. A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude. O inadimplemento é infração administrativa que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. 3. Configura crime material contra a ordem tributária a utilização de notas fiscais inidôneas quando, após escrituradas, impliquem redução de tributos. 4. Inviável a desclassificação para o tipo do art. 2°, I, da Lei 8.137/90 (crime formal contra a ordem tributária) quando configurada a efetiva redução de tributos. 5. O elemento normativo do tipo insculpido no art. 1° e incisos da Lei 8.137/90, exigido pela Súmula Vinculante n° 24 do STF, é atendido a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Materialidade demonstrada. 6. A responsabilidade penal pelo cometimento do crime do art. 1°, da Lei 8.137/90, pressupõe a identificação do agente que deliberadamente voltou sua conduta para o cometimento de fraude destinada à supressão ou redução de tributo ou que, tendo o domínio do fato na condição de administrador, assentiu com o resultado. Nos termos do art. 11 da referida lei, incide nas penas quem de qualquer modo concorre para o ilícito. Autoria demonstrada. 7. Não exigem dolo especial, que transcenda a concretização da sonegação mediante fraude, os tipos do art. 1° e incisos da Lei 8.137/90. 8. Autoriza a exasperação da pena base o valor sonegado quando significativo, em razão das consequências do delito. 9. Admite-se que condenação definitiva por fatos anterior aos julgados na ação sejam valorados como antecedentes negativos, ainda que o trânsito em julgado seja posterior 10. Ainda que a confissão se dê de modo parcial ou mediante utilização de teses destinadas a afastar a ilicitude ou a culpabilidade da conduta, deve o juízo considerar tal atenuante na aplicação da pena. Precedentes do STJ. 11. Não cabe na segunda fase da dosimetria fixar a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 12. O aumento da pena, operado em face da continuidade delitiva, deve levar em conta o número de infrações cometidas. 13. É requisito da causa de diminuição prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90, entre outros, a confissão espontânea. 14. Descabido fixar valor mínimo a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP) quando não há pedido expresso do Ministério Público formulado na peça inicial acusatória nesse sentido. 15. Na hipótese dos autos, transcorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da sentença, encontra-se extinta a punibilidade, forte no art. 107, IV, do Código Penal”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 150 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Comparando os documentos examinados pelo Fisco (fls. 47-72) com aqueles juntados pela defesa (fls. 623-624), é possível afirmar que a diagramação das notas fiscais é diferente; os juntados pela parte, contudo, não foram utilizados, não sendo possível afirmar que representem o modelo utilizado pela FERTISEM. A diferença entre as notas, contudo, é de menor importância, pois a falsidade das notas fiscais não mitiga a participação de ROBERTO nos fatos descritos na denúncia. O apelante foi considerado autor do crime material contra a ordem tributária por concorrer para a fraude mediante fornecimento de notas fiscais inidôneas, cujo teor não correspondia à efetiva transação comercial. Assim, não importa se foram utilizadas as notas ‘verdadeiras’ da empresa FERTISEM ou se outras notas foram impressas para cometimento da fraude; importa perquirir se as provas demonstram a participação de ROBERTO no ilícito. Noutros termos: a condenação de ROBERTO não pressupõe que sejam utilizadas notas fiscais regularmente utilizadas pela FERTISEM; esta empresa estava com atividade encerrada perante a Junta Comercial, pelo que em qualquer hipótese o conteúdo do documento é falso. A condenação do réu perpassa pela comprovação de seu concurso para o ilícito - no caso, mediante fornecimento de documentos, sejam eles ‘verdadeiros’ ou não -, questão fática que não depende de laudo pericial. 



    [...]



    Além do depoimento de Márcio Venício Gai de Brum, citado na sentença, a versão de que ROBERTO fornecia as notas fiscais encontra guarida nos depoimentos de Valmir Dutra da Silva e Guilherme Requelme Assunção, já citados. A defesa perquiri qual seria a vantagem auferida por ROBERTO; a versão acolhida pela sentença é no sentido de que o apelante recebia os valores devidos a título de ICMS. Considerando que a empresa estava baixada, os valores reverteriam em favor do réu, de forma que a versão é verossímil. ROBERTO ainda alega que denunciou a utilização irregular da FERTISEM, mas a versão de IURA, no sentido de que houve desavença pelo não recebimento de valores, é plausível. De outra banda, não se verifica fundamento para IURA envolver ROBERTO nos fatos, pois já havia sido demonstrado que a empresa EICA vendera farinha de trigo com notas da FERTISEM. A defesa de ROBERTO ainda aponta a utilização da FERTISEM por IURA nos autos da concordata judicial. Com efeito, veio aos autos o termo de novação de dívida firmado entre Indústria de Alimentícia FADIOLE Ltda. e FERTISEM Com. & Representação Ltda., sendo esta representada por IURA (fls. 83-86). Verifico que o contrato prevê o pagamento de prestações na mesma conta corrente indicada por IURA para receber valores devidos à Ind. & Com. EICA Ltda. (fls. 79-82). Esta constatação apenas confirma que IURA valeu-se de notas fiscais da FERTISEM para vender farinha de trigo à FADIOLE, que tinha ciência que este era vendedor da mercadoria, embora constasse terceiro como fornecedor nas notas fiscais. Isto não exclui a responsabilidade de ROBERTO, pois sua participação foi demonstrada pela prova testemunhal, devendo ser mantida a condenação. 5. Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime do art. 1°, inciso l, da bei 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda, mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos. Não há necessidade de configuração de qualquer especial fim de agir para que a conduta seja considerada típica, antijurídica e culpável.



    [...]”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente